Tribunal: STF
Processo: RE 235799
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-09-28
Data de publicação: 2004-09-28

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDOR PÚBLICO DO
DISTRITO FEDERAL. REAJUSTE DE 84,32% (PLANO COLLOR). LIMITAÇÃO
TEMPORAL.
1. A controvérsia em análise - subsistência do reajuste
de 84,32% (Plano Collor) aos servidores do Distrito Federal, mesmo
após a revogação da Lei distrital 38/89 pela Lei distrital 117/90 -
encontra-se pacificada nesta Corte, que assentou o entendimento de
que o direito à correção por esse índice subsistiu até o advento da
referida Lei distrital 117/90.
2. Precedentes.
3. Agravo
regimental improvido.